Tribunal: TJDFT
Processo: 0718812-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0718812-48.2021.8.07.0000 AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA AGRAVANTE: CLEBER RENATO GAROFO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLEBER RENATO GAROFO contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília em sede de liquidação de sentença requerida em face do BANCO DO BRASIL S. A. (processo n. 0716104-22.2021.8.07.0001), que, de ofício, declinou de sua competência em favor do Juízo da comarca de Rio Verde, Goiás. Em suma, o agravante aduz que “o local da sede do réu atrai a competência territorial para julgamento”, a teor do art. 53, inciso III, “a”, do Código de Processo Civil, e que o juiz não poderia declinar de ofício de sua competência em ação proposta pelo consumidor (Súmula n. 23, TJDFT). Pede, então, a de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da tutela recursal, impedindo-se o encaminhamento dos autos à comarca referida ou o seu retorno imediato, até julgamento do mérito do recurso. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, em que pese à fundamentação da decisão ora impugnada, é certo que não se recomenda, ao menos nesta fase inicial do recurso, que os autos já sejam remetidos a Juízo diverso antes da definição da matéria da competência pelo douto Colegiado, após o regular processamento do feito, evitando-se delongas desnecessárias. Com essas breves considerações, DEFIRO o efeito suspensivo ora postulado, apenas para obstar a remessa dos autos à comarca de Rio Verde, Estado de Goiás, até que se promova o julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas a requisição de informações e a intimação da parte agravada para responder ao recurso, pois ainda não houve citação. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 15 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator